Tribunal: TJDFT
Processo: 0723336-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723336-88.2021.8.07.0000 Agravante(s) ISAURA TOSTA PORTO Agravado(s) UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Isaura Tosta Porto contra decisão (ID 27469759) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (processo n. 0719191-20.2020.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, acolheu a impugnação apresentada pelas executadas, ora agravadas, para retirar, da da base de cálculo dos honorários de sucumbência “a obrigação de fazer, permanecendo tão somente a condenação pecuniária referente aos danos morais”. Em suas razões recursais (ID 27468790), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada não teria observado o teor do título judicial exequendo, o qual teria condenado as rés, ora agravadas, “ao fornecimento dos medicamentos solicitados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00”. Diz que o título judicial teria condenado as recorridas ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalente a 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, que, sob o seu entendimento, deve albergar o valor dos aludidos medicamentos. Ressalta que “o tratamento despendido à paciente, desde o momento da determinação judicial, até o início do cumprimento de sentença, pode ser quantificado a partir da quantidade de caixas/aplicações, multiplicado pelo valor de cada uma”. Pondera que o “valor das caixas, por sua vez, foi apresentado pela exequente e não impugnado pelas executadas, consistindo em R$ R$ 31.404,30 por caixa do medicamento Tagrisso (Osimertinibe), 80mg e R$ R$ 2.506,16 por aplicação do medicamento Denosumabe (Xgeva) na dose de 120mg”. Conclui que, “sendo aferível o valor dos medicamentos e a quantidade de caixas e aplicações realizadas até o momento, a condenação na obrigação de fazer se mostra quantificável e apta a compor a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência”. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando-se a r. decisão agravada, “seja considerado na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, além do importe relativo à indenização por danos morais, também o importe relativo à obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos medicamentos solicitado”. Preparo recolhido (ID 27468792). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Isso porque a análise acerca da abrangência do título judicial exequendo demanda estudo aprofundado, a ser realizado após a oitiva da parte contrária, por ocasião do julgamento do recurso por esta douta 2a Turma Cível. Ademais, o simples prosseguimento do feito de origem, com expedição de alvará de levantamento, não tem o condão de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sobretudo porque a matéria relativa ao quanto devido já se encontra devolvida, pelo recurso, a esta instância revisora. Desse modo, nada impede que, em caso de eventual reforma da r. deisão recorrida, o feito prossiga em relação aos valores sobejantes. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora